Tribunal: TJPA
Processo: 0801290-66.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801290-66.2019.8.14.0040

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0801290-66.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADOS:

TALES EFRAIM PERES FALQUETO – OAB/PA 23.506 E MARLON MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA 4.843

APELADO:

HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

ADVOGADOS:

LUIZ EDUARDO MACHADO CAMARGOS – OAB/MG 160.508 E LETÍCIA MOREIRA GUIMARÃES – OAB/MG 169.534

MINISTÉRIO PÚBLICO: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA -9ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUTO PROCESSUAL.

ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.REGRA ESPECÍFICA.

AUSÊNCIA. GENERALIDADE DOS FATOS. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. A Apelante sustentou sua legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública com base na sua finalidade institucional de proteção do consumidor e na inexistência de óbice para tutela de direitos individuais homogêneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos; (ii) verificar se a causa de pedir da ação inicial atende ao requisito da pertinência temática entre os interesses defendidos e os direitos tutelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa de associações civis para propor Ação Civil Pública está condicionada ao cumprimento de dois requisitos: existência por pelo menos um ano e pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda (Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V).

4.

O art. 5º, XXI, da CRFB permite a atuação de associações como representantes processuais, desde que haja autorização prévia dos associados. Contudo, na Ação Civil Pública, a associação pode atuar como substituto processual sem necessidade de autorização expressa, desde que respeitada a pertinência temática.

5.

No caso, a Apelante, embora constituída há mais de um ano e com a proteção do consumidor em suas finalidades, não comprovou a pertinência temática específica entre os estudos apresentados sobre contaminação de carrinhos de supermercado e a atuação do Apelado HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, tornando a causa de pedir genérica e desconectada do fato concreto.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a pertinência temática seja demonstrada de maneira clara e objetiva, sob pena de descaracterizar a legitimidade ativa (AgRg no REsp 901.936/RJ; AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte. Sentença reformada apenas quanto à fundamentação de ilegitimidade da Apelante enquanto representante processual. Reconhecida a ilegitimidade ativa da Apelante como substituto processual, por ausência de pertinência temática, e extinção do processo sem resolução de mérito mantida.

Tese de julgamento
:

1.

Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

2.

A causa de pedir de Ação Civil Pública não pode ser genérica ou desvinculada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0801290-66.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADOS:

TALES EFRAIM PERES FALQUETO – OAB/PA 23.506 E MARLON MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA 4.843

APELADO:

HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

ADVOGADOS:

LUIZ EDUARDO MACHADO CAMARGOS – OAB/MG 160.508 E LETÍCIA MOREIRA GUIMARÃES – OAB/MG 169.534

MINISTÉRIO PÚBLICO: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA -9ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Parauapebas-Pará, que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito por clara

ilegitimidade conforme art.5º, XXI, da CRFB.( PJe ID 2040017, página 1-3).

As razões recursais da Apelação Cível

sustenta argumento núcleo quanto sua legitimidade para demandar Ação Civil Pública por:

- estar constituída faz 01(um) ano e ter a proteção do consumidor com o finalidade institucional;

-legitimidade ativa por substituição processual;

-ausência de óbice em utilizar a Ação Civil Pública para tutelar direitos individuais homogêneos;

-nulidade da objurgada por afronta ao princípio da cooperação(arts.9º e 10º do CPC) e

-ter autorização coletiva de seus associados.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID 2040019, páginas 1-14).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

2040027, páginas 1-11).

Em

parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto.( PJe ID 19940687, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0801290-66.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADOS:

TALES EFRAIM PERES FALQUETO – OAB/PA 23.506 E MARLON MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA 4.843

APELADO:

HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

ADVOGADOS:

LUIZ EDUARDO MACHADO CAMARGOS – OAB/MG 160.508 E LETÍCIA MOREIRA GUIMARÃES – OAB/MG 169.534

MINISTÉRIO PÚBLICO: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA -9ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto destacando a redação do artigo 5º, V, alíneas
a
e
b
da Lei n. 7.347/1985,
in verbis
:

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

V - a associação que, concomitantemente:

a)

esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
.

Perceba a grandeza legislativa ao impor a legitimidade da Associação Civil à propositura da Ação Civil Pública, a saber: tempo de existência e pertinência temática da Instituição.

Dessarte, a atuação das associações em processos coletivos dar-se-á de dois modos:

1º: Em Ação Coletiva Ordinária que, fundada no artigo 5º, XXI da CRFB, permite a dada atuação enquanto representante processual exigindo autorização prévia e limitando-se os efeitos da sentença aos representados e

2º: Em Ação Civil Pública que, estabelecida da Legislação Consumerista e na Lei n. 7.347/1985, possibilita o agir como substituto processual na defesa de interesses comuns, que dispensa autorização expressa e pontuação dos substituídos.

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
atua como substituto processual que lhe é exigido a pertinência temática, que deve

ser específica e pontual,

a fim de assegurar a legitimidade sob enfoque.

Nesse sentido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS HETEROGÊNEOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inépcia da inicial e a ilegitimidade da parte, nos termos do art. 330, incisos I e II, do CPC.

2. Na origem, a associação apelante ajuizou ação coletiva em desfavor do Banco do Brasil, alegando irregularidades na correção das contas do PASEP dos seus associados e pretendendo a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor necessário para a recomposição dos saldos.

3. Em se tratando de direitos individuais heterogêneos, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da associação de servidores para o ajuizamento de ação coletiva objetivando a recomposição dos saldos das contas PASEP dos seus associados.

4. Inepta a petição inicial que carrega em si causa de pedir genérica, consubstanciada na ausência de indicação precisa dos saques eventualmente indevidos praticados pelo Banco do Brasil, bem como na falta de indicação do índice de correção e do seu período de incidência no saldo existente.

5. Apelação cível conhecida e não provida.

(Acórdão 1914242, 0700332-19.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.) Destaquei.

A causa de pedir não pode ser genérica e tampouco

aberta porque desmoraliza a legitimidade por substituição ante a ausência da pertinência temática.

Entendimento jurídico abraçado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA, CONSUBSTANCIADO NA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as associações devem demonstrar, para ajuizamento válido de ações civis públicas, a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva, dentre outros requisitos. Considera-se que "embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado". (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009). No mesmo sentido:

REsp n. 1.978.138/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe de 1/4/2022; AgInt no REsp n. 1.350.108/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 23/8/2018; REsp n. 1.213.614/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 26/10/2015.

2. No presente caso, vislumbra-se que a finalidade institucional do estatuto é genérica, de forma desarrazoada, a ponto de permitir a defesa de qualquer interesse, desnaturando-se o sistema de tutela coletiva de direitos.

3. Agravo interno não provido
.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) O negrito é meu.

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
desatende com a Ação Civil Pública ajuizada o requisito da pertinência temática e grava seu pedido de completa inaptidão dada a generalidade clara da redação.

A uma. Traz estudos estrangeiros quanto ao grandioso número de bactérias em carrinhos de supermercado outros que os higienizam corretamente a causar problemas de saúde aos consumidores.

A duas. Não formam nenhum liame entre os estudos indicados e os carrinhos do
HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA,
no que tange à falta ou deficiência

na higienização

e como o comportamento impactou em seus usuários e

A três. Inexiste

estudo pontual e dirigido que aponte o descompromisso do Apelado quanto à higienização de seus próprios carrinhos.

À vista disso, a sentença objurgada será reformada em seus fundamentos, dado que restringiu a atuação de

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
a mera representação sem prévia atuação de seus representados. Todavia, permanecendo o resultado de ilegitimidade ativa por ausência de pertinência temática.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para reformar a sentença combatida por afastar a fundamentação acerca da ilegitimidade da Apelante enquanto representante processual.

Todavia, ante a matéria tratada estar madura para efetivo

julgamento, decido por reconhecer a ilegitimidade ativa
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL,
enquanto

substituto processual,

para propor Ação Civil Pública contra

HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA
dado a ausência de pertinência temática a ensejar a inaptidão da inicial por ser genérica, conforme
artigo 5º, V, da Lei n. 7.347/1985.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/11/2024